Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar sobre as preliminares arguidas nas contrarrazões do BANCO GMAC S.A. (ID 17968747). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102